Tribunal: TJES
Processo: 0000231-68.2020.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000231-68.2020.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA DE SOUZA MOYSES MAFORTE

APELADO: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1076. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conclui-se a partir do julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) pelo C. STJ que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar, prioritariamente, o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2. Sobressai no caso concreto a observância do valor da condenação, devendo-se fixá-lo como base de cálculo.

3. Sendo reciprocamente sucumbentes as partes, necessária a divisão da verba honorária incidente sobre o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que no caso coube à razão de 60% devida pelo autor e 40% pelo réu.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível do MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO eis que irresignado com a r. sentença de id. 9820927, que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, distribuiu a sucumbência reciprocamente, condenando ambas as partes a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 3º, CPC, cabendo o autor responder por 60% e a ré por 40%.

Em suas razões recursais de id. 9820932, o Apelante sustenta que a condenação na verba honorária incorre em parcial equívoco na base de cálculo. Isso porque, segundo sua tese, os honorários devidos ao patrono do réu foram fixados sobre o valor da condenação, quando na verdade não há condenação em favor da parte ré que possa ser utilizada como base de cálculo, visto que, a condenação sempre privilegia apenas a autora da ação. Assim, pugna pela reforma da sentença para que dita condenação seja arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa após a dedução do valor da condenação, ou, subsidiariamente, em 10% do valor atualizado dos pedidos julgados improcedentes.

Contrarrazões da Apelada em id. 9820938, em que refuta a tese recursal pontualmente e pugna pelo desprovimento recursal.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000231-68.2020.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO

APELADA: PATRÍCIA DE SOUZA MOYSES MAFORTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, tratam-se os autos de apelação cível do MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO eis que irresignado com a r. sentença de id. 9820927, que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, distribuiu a sucumbência reciprocamente, condenando ambas as partes a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 3º, CPC, cabendo o autor responder por 60% e a ré por 40%.

Em suas razões recursais de id. 9820932, o Apelante sustenta que a condenação na verba honorária incorre em parcial equívoco na base de cálculo. Isso porque, segundo sua tese, os honorários devidos ao patrono do réu foram fixados sobre o valor da condenação, quando na verdade não há condenação em favor da parte ré que possa ser utilizada como base de cálculo, visto que, a condenação sempre privilegia apenas a autora da ação. Assim, pugna pela reforma da sentença para que dita condenação seja arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa após a dedução do valor da condenação, ou, subsidiariamente, em 10% do valor atualizado dos pedidos julgados improcedentes.

Contrarrazões da Apelada em id. 9820938, em que refuta a tese recursal pontualmente e pugna pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma.

Dispõe o art. 85, caput e § 2º, do CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, assim como os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Já o art. 86, caput e parágrafo único, do CPC, dispõe que se cada litigante for, em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste tocante, a ordem parametrizada pela norma processual vigente é clara ao estabelecer que a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo que o critério “valor atualizado da causa” deve ser utilizado apenas quando não for possível mensurar a vantagem econômica auferida pela parte vencedora, como se verifica no caso em apreço.

Além disso, sabe-se, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, estabelecendo entendimento vinculante no sentido de que “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Nesse contexto, diante da sucumbência recíproca, tendo sido a sucumbência distribuída à razão de 60% devida pelo autor e 40% pelo réu, a incidirem sobre honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, entendo que o parâmetro, ou seja, a base de cálculo, foi adequadamente adotada em primeiro grau.

De certo que em determinadas situações a parcial procedência impõe proveitos econômicos diversos para ambas as partes. Todavia, tal não é o que se verifica no caso dos autos, em que houve efetiva condenação.

Portanto, a base de cálculo adotada em sentença para incidência dos honorários atende aos contornos fáticos e jurídicos da lide e obedece ao disposto no art. 85, §3º, I, do CPC, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do mesmo comando normativo.

Este E. Tribunal de Justiça, inclusive, já enfrentou esta questão, adotando a mesma conclusão do presente voto. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. Inexiste vício de omissão quando o pronunciamento judicial aborda suficientemente a questão que deveria ser decidida pelo Colegiado. 3. Tratando-se de capítulo acessório à sentença e matéria de ordem pública, deve-se corrigir de ofício a condenação em honorários advocatícios quando verificada incorreção. 4. Conclui-se a partir do julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) pelo Col. STJ que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar, prioritariamente, o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 5.
Sobressai no caso a observância do valor da condenação, devendo-se fixá-lo como base de cálculo. Sendo reciprocamente sucumbentes as partes, necessária a divisão pro rata da verba honorária incidente sobre o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício reformada a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais. (Data: 16/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0013069-33.2020.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fiscalização).

Portanto, a sentença utilizou a base de cálculo correta para incidência dos honorários, não merecendo reforma neste tocante.

Nesses termos, conheço do recurso de Apelação e no mérito nego provimento para manter incólume a sentença vergastada.

Em razão da sucumbência recursal e com fulcro no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pela apelante em 2% sobre a base de cálculo arbitrada em sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.